Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc. Diante da ocorrência de fatos novos[1], consubstanciados (i) no reportado na derradeira petição coligida aos autos pela autora, via da qual postulara a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, (ii) e na derradeira petição[2] aviada pelas rés, quando cingiram-se manifestar interesse na realização sustentação oral na ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, opondo-se ao julgamento virtual dos recursos, a despeito do concerto entabulado, digam as litigantes, então, no prazo de 05 (cinco) dias, se ratificam a composição entabulada e o interesse na sua homologação[3], sem prejuízo da preservação dos recursos na pauta de julgamento presencial em que estão inseridos. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, para exame do postulado pela autora. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 15504748. [2] - Petição ID 15897420. [3] - Termo de acordo extrajudicial ID 15504751.